Tribunal: TJPA
Processo: 0018308-83.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018308-83.2020.8.14.0401

APELANTE: GEOVANI TOSCANO PEREIRA, LEILA VIVIANE OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 155, CAPUT, DO CPB. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR ENTENDER A DEFESA QUE OS AUTOS SE ENCONTRAM DESPROVIDOS DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DLEITIVA ATRIBUÍDA AOS APELANTES. TESE INFUNDADA
. Provado nos autos o crime de furto praticado pelos apelantes.
Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui o depoimento da vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais que procederam a prisão dos acusados, elemento suficiente para ensejar um decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Geovani Toscano Pereira e Leila Viviane Oliveira da Costa
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou cada apelante à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 11 dias multa, por infringirem a conduta prevista
no
a
rt. 155, § 4º, c/c art. 70, todos do

C
ódigo Penal Brasileiro
, sendo ao final as penas corporais substituídas por duas penas restritivas de direito.

Narra a denúncia presente à ID 12057883,
in verbis
:

“No dia 30 de outubro de 2020, pelo turno matutino, os denunciados, em concurso, subtraíram para si dois aparelhos celulares, (...).

Na ocasião, os denunciados entraram na loja fingindo estarem interessados na compra de máscaras, eis que se apropriaram dos bens, empreenderam fuga e, como passaram a ser perseguidos, arremessaram os aparelhos para debaixo de carros estacionados em via pública, contudo, foram detidos por mototaxistas. Em seguida, policiais militares que estavam em ronda ostensiva foram acionados via CIOP acerca da ocorrência, compareceram ao local e conduziram a dupla à delegacia, apreendendo os objetos roubados, devolvidos aos proprietários (autos de fls. 24/25). No dia 30 de outubro de 2020, pelo turno matutino, os denunciados, em concurso, subtraíram para si dois aparelhos celulares, um pertencente à loja de artigos hospitalares "Dr. Premier", situada no Shopping Castanheira, piso térreo, Rodovia BR 316, Bairro do Castanheira, nesta cidade, e outro à vítima C. M. de O., atendente do estabelecimento (...).”

Em razões recursais, ID 12057966,
requer a defesa
a absolvição dos apelantes quanto ao crime de furto a eles atribuído, por entender inexistentes provas nos autos sobre a dita autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO
.

Requer
a defesa
a absolvição dos apelantes quanto ao crime de furto a eles atribuído, por entender inexistentes provas nos autos sobre a dita autoria delitiva.

Apesar da irresignação dos apelantes, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída aos recorrentes,
senão vejamos
:

As testemunhas, SILVESTRE RIBEIRO DA SILVA e CLÁUDIO DA VERA CRUZ RIBEIRO, Policiais Militares, disseram em juízo, que
foram acionados, via CIOP, sobre a ocorrência de um roubo de aparelhos celulares; que quando a guarnição chegou ao local os dois acusados estavam abrigados em outra loja, que havia fichado suas portas para resguardar a integridade física dos réus, que seriam um homem e uma mulher, pois poderiam ser agredidos por populares. Esclareceram os depoentes que tomaram conhecimento que os dois acusados teriam furtado dois aparelhos celulares de uma loja no interior do shopping Castanheira, no entanto, os mesmos foram detidos ainda na rua.

A vítima, Sra. CASSIANE MALHEIROS, disse em juízo, mídia presente à ID 120057945, que
se encontrava na data do fato trabalhando na loja que foi furtada; que os dois denunciados entraram no estabelecimento passando-se por clientes; que a loja logo depois começou a encher de clientes; que os denunciados se abaixaram na loja e depois disseram que não tinham interesse em comprar nada, já que nada lhes interessava e que iriam embora; que a depoente, desconfiada, foi procurar o telefone celular da loja, bem como o seu próprio telefone, momento em que percebeu que os dois acusados havia furtado os aparelhos; que acionou o segurança que avistando os réus, pediu para esses voltarem, pois a depoente queria conversar com os mesmos, sendo que, nesse momento, os dois empreenderam fuga do local correndo; que a depoente acionou alguns mototaxistas e populares que estavam na rua pedindo auxílio; que

os réus foram abrigados em uma loja de compra e venda de celulares; que a vítima encontrou os celulares que haviam sido arremessados para baixo de um automóvel; que a ofendida acionou a polícia que prendeu os denunciados.

Os apelantes não compareceram em juízo para prestar seus depoimentos, sendo decretada a revelia dos mesmos
.

Assim, de fato, da análise dos autos, constata-se que, do conteúdo fático-probatório carreado ao processo, se mostrou suficiente para dar suporte à condenação dos recorrentes pela prática do crime de furto simples.

Além do que, em crimes dessa natureza, a palavra dos agentes da lei responsáveis pela prisão dos acusados tem força probante o suficiente para ensejar um decreto condenatório, ainda mais quando aliado a tudo que foi dito pela vítima em juízo, não existindo motivo para caminhar em sentido contrário e absolver os apelantes, pois provada a autoria delitiva a eles atribuída na peça acusatória.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...), 2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que,
nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020). 4. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 4.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos
. 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Na hipótese, não há falar em ilegalidade da fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, especificamente em 1/2 (metade), visto que, conforme foi fundamentadamente destacado pela Corte local, o acusado agiu com excessiva violência, agredindo todas as vítimas, inclusive a senhora Marileuza, com coronhadas na cabeça e socos em suas faces, as quais já estavam totalmente subjugadas e rendidas. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 734804 SP 2022/0102937-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)
Grifei e destaquei

Logo, incabível se mostra a pretendida absolvição pleiteada, devendo a sentença condenatória ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 07/02/2024